Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. USO DE MEDICAMENTO ASSOCIADO AO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA. VÍTIMA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E DE SONO. ARTIGO 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPROCEDENTE. TENTATIVA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO PROVIMENTO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 2a FASE. AGRAVANTE DA ALÍNEA “F” DO INCISO II DO ART. 61 E INCISO II DO ART. 226, AMBOS DO CP. BIS IN IDEM. MANTIDA A REFERIDA AGRAVANTE EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da identidade física do juiz, apesar de aplicável ao processo penal, não é absoluto, podendo ser flexibilizado em algumas hipóteses, a exemplo daquelas em que o juiz responsável pela instrução tenha sido promovido ou esteja licenciado, aposentado, cedido ou afastado por algum motivo (art. 368, inciso V, do RITJDFT).
2. O artigo 217-A do Código Penal considera como vulneráveis não só os menores de 14 (quatorze) anos, mas também os enfermos ou deficientes mentais que não possuem o necessário discernimento para a prática do ato, e os que, por qualquer outra causa, não possam oferecer resistência.
3. Estando a vítima em situação de vulnerabilidade, decorrente de embriaguez etílica que lhe retirou temporariamente a capacidade de resistência, cabível a aplicação do art. 217-A, §1o, do CP.
4. “O estado de sono, que diminua a capacidade da vítima de oferecer resistência, caracteriza a vulnerabilidade prevista no art. 217-A, § 1o, do Código Penal” (Jurisprudência em Tese do Superior Tribunal de Justiça - Edição n. 151: dos crimes contra a dignidade sexual – I).
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
6. A consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) dá-se com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sendo desnecessária a consumação da conjunção carnal para a configuração do delito.
7. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A, §1o, do Código Penal, o que desautoriza o acolhimento do pleito defensivo de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o disposto no art. 215-A do Código Penal.
8. A aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal e da causa especial de aumento prevista no art. 226, inciso II, do mesmo diploma legal, em caso de estupro de vulnerável praticado pelo genitor, implica bis in idem.
9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.